Tribunal: TJDFT
Processo: 0739934-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739934-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAULO SANTOS DINIZ, PRISCILA DE SOUZA CASTELLOES AGRAVADO: ARNALDO MARQUEZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelos Embargantes, SAULO SANTOS DINIZ e PRISCILA DE SOUZA CASTELLOES, contra a decisão proferida em embargos de terceiro n. 0711254-13.2021.8.07.0004, em trâmite no Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que indeferiu o pedido de baixa da indisponibilidade registrada na matrícula do imóvel, nos seguintes termos: Os presentes embargos decorrem da previsão legal do art. 792, § 4o do Código de Processo Civil, uma vez que a venda do imóvel acima mencionado, registrado em nome do embargante, está sendo objeto de discussão de fraude à execução no processo no 0012463-73.2012.8.07.0004. O caso dos autos não se amolda exatamente ao previsto no art. 678 do CPC, uma vez que a discussão sobre fraude à execução ultrapassa a mera comprovação da propriedade, recaindo sobre a higidez do procedimento de compra e venda do bem. Em que pese as alegações do autor de que o negócio jurídico de compra e venda do imóvel foi revestido de todas a cautelas legais, INDEFIRO o pedido liminar para baixa da indisponibilidade registrada na matrícula do imóvel, por considerar que a ausência de má-fe do embargante deve ser aferida em cognição exauriente. Cite-se o embargado, na pessoa do seu advogado, (art. 677, § 3o do CPC) para contestar nos termos do art. 679 do CPC, no prazo de 15 dias. Vincule-se os presentes autos ao processo no no 0012463-73.2012.8.07.0004. O Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, alegando, em suma, que: (i) “o prosseguimento da execução poderá ocasionará a expropriação ou adjudicação de unidade sob a posse/propriedade dos Agravantes por dívida exclusiva de terceiros (executada na origem: Sociedade Esportiva do Gama), fato jurídico quase que irreversível, o que não se pode admitir; bem como impossibilita que os Agravantes recebam o restante do preço do imóvel, trazendo-lhes, ainda, mais prejuízos”; (ii) “[...] já apresentaram ao BRADESCO a certidão de ônus do imóvel antes da constrição judicial e se comprometeram a apresentar o comprovante do registro no competente cartório imobiliário, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data de assinatura do referido contrato, o que não é possível no em razão da penhora, sob pena de descumprimento contratual”; (iii) “segundo a decisão guerreada, a má-fé se presume e a boa-fé deve ser provada em cognição exauriente”; (iv) “os Agravantes adquiriram o apartamento no 1004, Bloco D, do Flex Gama, em Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Imóvel, Obrigações, Responsabilidades e Vantagens datado de 20/12/2016, com assinaturas das partes reconhecidas em cartório (Doc. 03). Assim, a Executada (Sociedade Esportiva do Gama) possuía patrimônio em dezembro de 2016 suficiente para quitar com todas as suas obrigações sem que a alienação do imóvel configurasse fraude à execução ou fraude à credores”; (v) não há fraude à execução devido a ausência de registro e de má-fé do terceiro adquirente, bem como que a compra e venda do imóvel em questão foi realizada sob deliberação da Assembleia Geral da Executada – Sociedade Esportiva do Gama e no preço de mercado à época dos fatos. Afirma ainda que devido a aquisição do imóvel em 20/12/2016, foi imitido na posse do imóvel desde 08/07/2016, bem como devidamente escriturado em 2018. Por fim, requer: a) A concessão de medida liminar para a suspensão do processo executivo na origem e para tornar sem efeito a indisponibilidade lançada sobre o Apartamento no 1004, Bloco D, do Condomínio Flex Gama, situado na Área Especial Lado Leste, 1/4, St. Central - Gama, DF, CEP 72.405-550, e da vaga Ruth Marlen OAB/DF 42.406 Página33 de garagem a ele vinculada de no 374, no 2o sobresolo – G2 a matrícula 40.530; b) a reforma da decisão agravada para no mérito tornar sem efeito a indisponibilidade lançada sobre o Apartamento no 1004, Bloco D, do Condomínio Flex Gama, situado na Área Especial Lado Leste, 1/4, St. Central - Gama, DF, CEP 72.405-550, e da vaga de garagem a ele vinculada de no 374, no 2o sobresolo – G2 a matrícula 40.530; e c) a intimação do Agravado para apresentar contrarrazões. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 31421243 e 31421244) Da Antecipação de tutela Recursal A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O art. 678 CPC preconiza a possibilidade de suspensão de medidas constritivas sobre bens litigiosos, objeto de embargos. A suspensão de tais medidas poderá ocasionar a suspensão do próprio processo. Confira-se: Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. Parágrafo único. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente. Assim, para conceder ordem de suspensão dos atos de constrição em sede de embargos de terceiro necessário que reste “suficientemente provado o domínio ou a posse”. Contudo, apesar dos documentos juntados ao autos o Juízo de origem, nas razões de decidir afirma está em curso apuração acerca de eventual ocorrência de fraude contra credores Quanto à fraude contra credores, o art. 1.036 do CPC expõe que é ônus do credor provar a má-fé do terceiro adquirente de bem sujeito a registro, imóvel ou móvel, que não pode ser presumida pela ausência de exibição de certidões relativas aos feitos, bem como que nenhuma prova produzida revele a existência de fato capaz de demonstrar que as partes embargantes adquirentes dos direitos da parte executada tinham ciência da existência de ação capaz de reduzir a parte devedora à insolvência. Assim, de rigor o reconhecimento de que nada infirma a presunção de boa-fé das partes embargantes terceiras adquirentes. Desta forma, como há em curso verificação de possível ocorrência de fraude contra credores, o que não é objeto dos presentes autos, não há que se falar, em sede de cognição sumária, característico desta fase processual, de suspensão das medidas constritivas no presente feito. Contudo, por dever de cuidado, deve-se obstar os atos processuais expropriatórios. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 932, inciso II e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC, apenas para determinar que não se pratique atos expropriatórios em relação ao bem em questão, mantendo-se incólume a medida constritiva (penhora). Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 13 de dezembro de 2021 17:19:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador